Tribunal: STF
Processo: MS 21682
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-11
Data de publicação: 1994-03-11

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA. EX-DIRETOR DA ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES  DO MINISTÉRIO   DAS MINAS  E ENERGIA (ASMME). CONDENAÇÃO,
PELO  TCU, AO  PAGAMENTO DE  VALOR REPASSADO  A ENTIDADE,  RELATIVO A
CONVENIO, POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSA NULIDADE FORMAL.
RECURSOS  CUJA UTILIZAÇÃO ESTARIA DISPENSADA DE COMPROVAÇÃO PERANTE A
CORTE DE CONTAS.
          Alegações improcedentes.
          Julgamento  que, contrariamente  ao afirmado, foi precedido
de  tempestiva inclusão em pauta especial e realizado com observancia
do princípio da ampla defesa.
          Verba  utilizada durante a vigencia  da norma do art. 66 do
DL 200/67, que sujeita todos quantos recebam recursos da União ou das
entidades  a  ela  vinculadas,  direta  ou  indiretamente,  inclusive
mediante  acordo, ajuste ou convenio, ao dever de comprovar o seu bom
e regular emprego.
          Obrigação  de que  não se  exoneram os  administradores dos
referidos  recursos,  pelo   simples  fato  de   haverem  deixado  os
respectivos cargos.
          Ausência de direito liquido e certo.
          Mandado de segurança denegado.